Tribunal: TJMT
Processo: 1009961-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009961-38.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), EVANDO BORGES BESSA - CPF: 335.572.681-87 (AGRAVADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO - CPF: 998.449.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

EMENTA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

Recurso desprovido.

EMENTA DO AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — URV —
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – PERÍCIA CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CUSTEIO PELO MUNICÍPIO
— SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a decisão proferida pelo juiz
Dr. Edson Dias Reis
, no juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, na Ação de Cobrança (Código n° 736089) proposta por
Evandro Borges Bessa
, que na fase de liquidação de sentença, determinou que o Município custeasse a perícia contábil.

A parte Agravante entende que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve ser atribuída à parte agravada ou, no máximo, ao Estado, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso para afastar a responsabilidade do agravante pelo pagamento dos honorários periciais arbitrados (Id. 315924).

A tutela recursal foi indeferida (Id. 3567096).

Não foi apresentada contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (Id. 5526237).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

RELATÓRIO DO AGRAVO INTERNO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Rondonópolis
, contra a decisão que indeferiu a liminar pleiteada pelo ente municipal, proferida nos autos do agravo de instrumento, e, por conseguinte não suspendeu a eficácia da decisão que determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença.

O Agravante em suas razões recursais aduz que, embora o posicionamento adotado pelo STJ em jurisprudência seja para atribuir ao devedor o dever de arcar com os honorários periciais, este não pode ser considerado como tal, uma vez que na liquidação de sentença ainda será verificada a existência de eventual valor a ser pago pelo ente municipal.

Portanto, requer a reconsideração da decisão, objurgada, a fim de que conceda o efeito suspensivo à decisão recorrida, ou, ainda, a reforma integral desta, para atribuir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais à parte agravada, ou ao Estado de Mato Grosso,
por ser beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020